Tribunal: TJMT
Processo: 1014443-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014443-58.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JONAS MIKAEL BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 061.062.301-02 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO - ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – INOBSERVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA -

PRAZO COMEDIDO E RAZOÁVEL – COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE -
ORDEM
DENEGADA
, DE
ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

-
A revisão da necessidade de manutenção da custódia cautelar do Paciente, mesmo quando efetivada pelo Julgador Singular em prazo ligeiramente superior aos noventa dias previstos no art. 316, parágrafo único, do CPP, não causa constrangimento ilegal, sobretudo, quando ficar constatado que a decisão é recente, a demora não resultou de desídia comprovada pelo impetrante e a cautelar foi mantida para garantia da ordem pública, em face da reiteração de delitos ostentada pelo paciente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JONAS MIKAEL BARBOSA DE OLIVEIRA
, em que se argumenta a existência de constrangimento ilegal decorrente de ato emanado do MM. Juiz Plantonista da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

O impetrante alega que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 157, § 2o, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, do CP e sustenta, em síntese, que já se passaram mais de 90 dias desde o último decreto prisional, sem que o Magistrado
a quo
tenha realizado a reanálise da necessidade da prisão preventiva decretada, nos termos do que preleciona a regra introduzida pelo Pacote Anticrime (Lei no 13.964/2019) ao CP, no art. 316, em seu novel parágrafo único.

Deste modo, busca a concessão da ordem, a fim de que seja
revogada a prisão preventiva
do Paciente.

Anexou documentos (Ids. 49675967/49675469).

O pedido de
liminar
foi
in
deferido

(Id.
5 50363965
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id.
52120988
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem,
em parecer contendo o sumário que segue em transcrição livre (Id.
52476483):

Sumário: Paciente preso preventivamente pela prática do crime de roubo majorado - Inconformismo – Impetração de
habeas corpus
sustentando excesso de prazo na reanálise da prisão preventiva – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Excesso de prazo não evidenciado – Prazos não peremptórios - Necessidade de se garantir a ordem pública – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 6 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020